Tribunal: TJPA
Processo: 0800272-62.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800272-62.2021.8.14.0000
PACIENTE: EDIVALDO TORRES DE MATOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇU

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0800272-62.2021.8.14.0000

IMPETRANTES: IGOR NOGUEIRA BATISTA

e

ANDRÉ ARAÚJO PINHEIRO.

PACIENTE: EDIVALDO TORRES DE MATOS.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAOÉ-AÇU.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIMES DOS ARTIGOS 217-A C/C ARTIGO

226, INCISO II, AMBOS DO CPB.
PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESCABIMENTO.
ENTRETANTO O
HABEAS CORPUS
É INSTRUMENTO DESTINADO À PROTEÇÃO DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO DO INDIVÍDUO E, O SUPORTE PROBATÓRIO JUNTADO CONTEMPLA, MESMO QUE DE FORMA INDIRETA, TODA A MATÉRIA ALEGADA
. PRELIMINAR REJEITADA.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. IMPROCEDÊNCIA.
DECISUM

FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, ALIADA AINDA À GRAVIDADE DO AGENTE NO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO NO CRIME.
INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUADO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O Ministério Público suscitou a preliminar de não conhecimento do writ, em face de supressão de instância, uma vez que o pedido de revogação de prisão preventiva não foi feito ao juízo de primeiro grau, todavia o Habeas Corpus é instrumento destinado à proteção do direito de locomoção do indivíduo e, diante de sua natureza, não seria razoável negar análise integral às razões suscitadas na impetração, sob pena de restringir eventual direito do paciente, uma vez que o suporte probatório juntado contempla, mesmo que de forma indireta, toda a matéria alegada. Preliminar rejeitada;

2.

Alegação de falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva e falta dos requisitos necessários para a custódia extrema, são improcedentes, pois o que motivou custódia cautelar do paciente, foi o
modus operandi
perpetrado o que justifica a necessidade da prisão preventiva, para à garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime de estupro de vulnerável praticado pelo paciente, contra sua própria irmã, pessoa portadora de doença mental (esquizofrenia hebefrênica);

3.

Alegação de ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva é improcedente, uma vez que a custódia cautelar da paciente foi decretada com base nos requisitos do artigo 312 do CPP, já que o magistrado justificou a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal;

4.

Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal;

5.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o presente
Habeas Corpus
e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador
Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém. (PA), 01 de fevereiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de EDIVALDO TORRES DE MATOS, acusado da prática do crime previsto no artigo 217-A c/c artigo 226, Inciso II, ambos do CPB, preso em flagrante delito e sua custódia convertida em preventiva no dia 02/11/2020, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu.

Os impetrantes aduzem que, o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por: a) falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva; b) ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; c) juízo a quo não se manifestou adequadamente quanto à possibilidade/impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; d) possuidor de qualidade pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o paciente possa aguardar em liberdade o desenrolar da ação penal, com aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas, acostadas aos autos (Id. Doc. nº 4368904 - páginas 1 a 6), o Ministério Público opinou pelo não conhecimento do
writ
, alegando supressão de instância, uma vez que não houve pedido de revogação de prisão preventiva no juízo de primeiro grau.

É o relatório.

VOTO

O Ministério Público suscitou a preliminar de não conhecimento do
writ
em face de não ter sido realizado o pedido de revogação da prisão preventiva ao juiz
a quo
, obstando o conhecimento do
Habeas Corpus
interposto a esse E. Tribunal de Justiça, sob pena de ensejar supressão de instância, haja vista que o título que deu ensejo à prisão preventiva não foi atacado na instância ordinário até o presente momento.

Todavia, o
Habeas Corpus
é instrumento destinado à proteção do direito de locomoção do indivíduo e, diante de sua natureza, não seria razoável negar análise integral às razões suscitadas na impetração, sob pena de restringir eventual direito do paciente, uma vez que o suporte probatório juntado contempla, mesmo que de forma indireta, toda a matéria alegada.

Por isso, rejeito a preliminar e conheço do
writ
impetrado.

Consta dos autos, que no dia 31/10/2020, por volta das 19H30, o coacto praticou conjunção carnal com a vítima D. T. de L., a qual é portadora de transtorno mental, com diagnóstico para CID10 F20.1 (esquizofrenia hebefrênica).

Depreende-se dos autos, que no dia e hora anteriormente citado, a Senhora Riglerblayne Pereira da Costa, encontrava-se em sua residência quando recebeu uma ligação telefônica informando que sua sobrinha D. T. de L., estaria na casa do irmão desta, o ora paciente, em situação de risco, já que o mesmo possui o histórico de praticar diversos abusos sexuais em face da vítima.

Em decorrência de tais informações, a Senhora Riglerblayne deslocou-se para a casa do coacto e, chegando no local, verificou que já havia diversas pessoas em frente a residência, batendo na porta para que este a abrisse. Após passado um tempo, o paciente abriu a porta, momento em que visualizaram que, ao sair do imóvel, a vítima estava abotoando sua bermuda.

Ao ser indagada por sua tia, a vítima informou que “estava indo para a Igreja e o paciente lhe puxou para dentro de sua casa e praticou atos sexuais com ela.’’. Após o cometimento do ato o paciente empreendeu fuga, tendo seu pai Joaquim Valentim ligado para a Polícia.

Após ser acionada, a guarnição da Polícia Militar, tomando ciência da ocorrência do crime de estupro de vulnerável, foram até a Vila do Curi, no Município de Igarapé-Açu, local onde conseguiram realizar a prisão do coacto e o conduziram à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.

Em escuta especializada, a vítima informou que: “reside na Vila e Município supramencionado, com seus familiares e que, no dia dos fatos, por volta das 19H30, foi convidada por seu irmão Edinaldo Torres (paciente) para entrar na casa dele e fazer sexo, e que manteve relação sexual com ele (conjunção carnal). Informou ainda que não é a primeira vez que faz sexo com seu irmão’’.

Em sede policial, o paciente confessou a prática delitiva, aduzindo que realmente praticou conjunção carnal com sua irmã, informando ainda ter plena ciência de que a vítima é portadora de transtorno mental e que toma remédio controlado “desde quando era nova.’’.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA

Verificando o decreto de prisão preventiva, denota-se que, o magistrado justificou a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, diante o
modus operandi
do paciente.

[...]Do que observo dos autos, foram cumpridos os requisitos dos art. 304 e 306 do CPP, tendo sido ouvido o condutor, as testemunhas, os acusados e sendo feitas as comunicações legais.

Dispõe o art. 310 do CPP que ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:

I - Relaxar a prisão ilegal; ou

II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou

III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

No presente feito, o crime imputado é o de tráfico de drogas.

Não há dúvidas quanto a existência do crime e a autoria já que a prisão foi em flagrante segundo depoimento das testemunhas.[...]

[...]Observo que o acusado tinha pleno conhecimento de que sua própria irmã apresenta distúrbio mental e mesmo assim, a teria chamado para o interior da residência e praticado sexo, o que demonstra a periculosidade do acusado, que aproveitando-se da situação de vulnerabilidade teria praticado o ato sexual. No mais, sendo membros da mesma família, o acusado estaria em posição de reiteração do crime e ameaças à vítima e testemunhas que ainda serão ouvidas. Ante todo o analisado, como discorrido acima, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE, e por fim, CONVERTO A PRISÃO DO ACUSADO EM PREVENTIVA devendo permanecer no cárcere até nova decisão.

Ante todo o analisado, como discorrido acima, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE, e por fim, CONVERTO A PRISÃO DO ACUSADO EM PREVENTIVA devendo permanecer no cárcere até nova decisão.[...]

Por tais circunstâncias em que foi praticado o crime, deve ser mantida a prisão preventiva, diante do
modus operandi
empregado no delito, sendo temeroso colocar o paciente em liberdade, considerando até mesmo a possibilidade da prática de delitos da mesma natureza, inclusive, fazendo outras pessoas de vítima, restando comprovada a presença dos requisitos legais da custódia cautelar, razão pela qual, a denegação se impõe.

AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

O impetrante alega que há ilegalidade pelo fato do juízo coator não ter se manifestado sobre o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão.

Ocorre que, a custódia está devidamente motivada para a garantia da ordem pública, ante a perplexidade causada onde o crime aconteceu, a gravidade da infração penal, o
modus operandi
o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares.

Nesse sentido, é a jurisprudência.

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. MATÉRIA DE MÉRITO QUE DEVE SER ANALISADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA DO TRIUNAL DO JÚRI. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O juízo coator fundamentou, de forma escorreita, a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, bem como a decisão que indeferiu o pleito de sua revogação, lastreando-se no art. 312 do CPP e ressaltando a necessidade de acautelar a ordem pública, conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal, não havendo que se falar em carência de fundamentação ou sua ausência. 2. A jurisprudência dominante de nossos Tribunais Superiores entende que, persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar prevista no art. 312 do CPP, são irrelevantes as condições subjetivas favoráveis do paciente, uma vez que, por si sós, não possuem o condão de elidir a custódia cautelar. 3. A legítima defesa suscitada pela defesa, deve ser analisada pelo órgão competente, qual seja, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Novo Progresso.

4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia a custódia cautelar do paciente, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista que insuficientes para resguardar a ordem pública. 5. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

(396818, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-02-05, Publicado em 2018-02-07)

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS E APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, percebe-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Por fim, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, conforme já reconhecido por esta Egrégia Corte de Justiça, os requisitos da prisão preventiva continuam presentes, notadamente no que diz respeito à necessidade de garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito, o que torna inviável a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP.

Ante o exposto, conheço o presente
Habeas Corpus
e denego a ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 01 de fevereiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 01/02/2021